Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM USO DE SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para, em síntese, declarar a inexigibilidade das dívidas e condenar a ré às seguintes obrigações: restituir à autora o valor de R$3.498,15, e pagar à autora os danos morais de R$2.000,00.
2. Em suas razões recursais, o réu/recorrente afasta a falha nos serviços bancários prestados, aduzindo que se trata de fortuito externo, por força de ilícito praticado por terceiro. Pugna pela improcedência dos pedidos.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. É fato inequívoco que em 05/08/2022 o cartão bancário da autora foi objeto de furto e o ilícito foi imediatamente comunicado à autoridade policial (ID 50807683). Ademais, a autora impugnou as transações financeiras junto ao sistema de segurança do banco.
5. No caso, depois da subtração do cartão bancário da autora foram realizadas compras mediante aproximação, sem a utilização de senha ou exigência de identificação pessoal (ID 50807685 - Pág. 4), importando salientar que foram realizadas 10 (dez) operações financeiras em poucos minutos, em valores semelhantes e em dois estabelecimentos comerciais(ID 50807686 - Pág. 1/2).
6. E embora evidenciada a quebra de perfil do usuário, visto que as 10 (dez) operações financeiras foram realizadas em minutos com o cartão bancário da autora, a instituição financeira não detectou a fraude e não impediu o desfalque patrimonial da usuária, configurando falha no sistema de segurança do banco.
7. Ademais, de forma unilateral a ré/recorrente financiou a dívida constituída irregularmente, à revelia da autora/recorrida. E embora amparada na Resolução 4.549/2017 do BACEN, que autoriza a inclusão de dívida do sistema de crédito rotativo em linha de crédito com juros mais baixos, o fato é que a dívida não foi contraída pela autora e, para os efeitos legais, é inexigível, porquanto a fraude foi tempestivamente comunicada.
8. Por conseguinte, a dívida é inexigível e o empréstimo financeiro para saldar a referida dívida é nulo de pleno direito, legitimando o direito da autora/recorrida à restituição dos valores cobrados pelo empréstimo (R$3.498,15), na forma determinada pelo juiz sentenciante. Ademais, a reparação do dano moral deve ser mantida, porquanto o descaso e a inércia do serviço bancário contribuíram sobremaneira para os desdobramentos negativos causados à autora, visto que a fraude não foi coibida, embora adotadas as medidas necessárias tempestivamente, e a dívida não contraída pela autora foi objeto de financiamento. O valor arbitrado atende aos critérios legais e revela-se razoável e proporcional ao dano.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.